Tribunal: STF
Processo: RE 91526
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
ICM. INCIDENCIA DOS INCISOS VI E VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F. NÃO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL CAPAZ DE AFASTAR OS OBSTACULOS ACIMA
REFERIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.